Tribunal: TJMT
Processo: 1016648-73.2024.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016648-73.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUCAS EDUARDO PEREIRA PIRES - CPF: 060.963.841-61 (APELADO), ANA PAULA OLIARI - CPF: 053.963.216-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE PRÓTESE TOTAL DE QUADRIL ESQUERDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.313 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por particular, determinando o fornecimento de prótese total de quadril esquerdo e a retirada de síntese parcial, bem como condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 130.865,00). O recurso questiona apenas o critério de fixação dos honorários, pleiteando a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, ou o sobrestamento do feito até julgamento definitivo de temas repetitivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir o critério jurídico adequado para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em demandas envolvendo o
fornecimento de tratamento de saúde pelo Poder Público, especialmente diante da tese firmada no Tema 1.313 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.313 estabelece que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

4.
A tese fixada possui caráter vinculante e impõe observância obrigatória pelos Tribunais, nos termos dos
arts
. 926 e 927, III e V, do CPC.

5.
A aplicação do percentual sobre o valor da causa ou do proveito econômico, embora prevista no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, mostra-se inadequada em hipóteses nas quais o objeto litigioso possui caráter personalíssimo e valor inestimável, como no caso da prestação de saúde.

6.
Considerando-se os critérios legais do art. 85, § 2º, do CPC – como grau de zelo profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido – é adequado fixar a verba honorária, por equidade, no valor de R$
7
.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Os honorários advocatícios em demandas de judicialização da saúde devem ser fixados por
apreciação equitativa, conforme a tese firmada no Tema 1.313 do STJ.

A fixação percentual sobre o valor da causa mostra-se inadequada quando o objeto litigioso possui valor inestimável, como nos casos de fornecimento de tratamento de saúde.

A observância aos critérios legais do art. 85, § 2º, do CPC deve orientar o arbitramento equitativo da verba sucumbencial.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º e 8º;
arts
. 291 e 292;
arts
. 926 e 927, III e V.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN, Tema 1.313, Primeira Seção, j. 11.06.2025,
DJe
16.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível
interposto
pelo
Estado de Mato Grosso
, contra
a
sentença
prolatada
pelo J
uízo
da
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop
,
que, nos autos da
A
ção
de Obrigação de Fazer
,
ajuizada
por
Lucas Eduardo Pereira Pires
,
julgou procedente o pedido
,
para compelir o ente estatal a
disponibilizar “colocação de prótese total de quadril esquerdo e retirada de síntese parcial” em favor da parte autora.

A sentença
condenou, ainda,
o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios
,

arbitrados
em 10% sobre o valor da causa
–
R$
1
30.865,00 (cento e trinta mil e oitocentos e sessenta e cinco reais).

Em suas razões recursais, o
A
pelante sustenta, em síntese
,
a
necessidade
de reforma da sentença, no ponto relativo ao arbitramento dos honorários advocatícios, invocando a existência do

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (
IRDR
)
n.
1023732-44.2022.811.0000
(Tema 7)
, admitido p
or este Tribunal de Justiça
, que trata do critério de fixação de honorários advocatícios em ações de judicialização da saúde, e cuja decisão foi objeto de recurso especial com efeito suspensivo automático
.

Pugna, subsidiariamente, pelo reconhecimento da tese fixada pelo
S
upremo Tribunal Federal (STF)
,
em
repercussão geral
,
no Tema 1255 (R
ecurso Extraordinário n.
1.412.069), que discute a possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando o valor da condenação, da causa ou do proveito econômico for exorbitante, o que ensejaria so
brestamento nacional dos feitos.

N
o mérito, defende que, nas ações de judicialização da saúde, deve-se aplicar o art. 85, §

8º, do C
ódigo de Processo Civil
para fixação de honorários, em razão do caráter inestimável do direito tutelado.

Não houve contrarrazões, embora a parte apelada tenha sido devidamente intimada, conforme atesta a certidão de id. 280278904.

Por meio da decisão de
id.
2
92305947
, o Relator determinou o sobrestamento do feito até a resolução definitiva do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000.

Concluído o julgamento, os autos retornaram para deliberação.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Eminentes Pares,

Conforme consta no relatório,
o
Estado de Mato Grosso
insurge-se
contra sentença que julgou procedente
a A
ção de
O
brigação de
F
azer
,
condenando o ente público
a
fornecer o tratamento requerido
,

bem como
ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor
da causa.

Os autos demonstram que
Lucas Eduardo
Pereira
Pires

ajuizou ação cominatória de
o
brigação de
fa
zer, com pedido de tutela de urgência, em face do Estado de Mato Grosso, objetivando compelir o ente requerido o fornecimento de
“colocação de prótese total de quadril esquerdo e retirada de síntese parcial”.

A petição inicial foi instruída com documentação médica que comprovava a necessidade d
o procedimento
pleitead
o
.

A tutela antecipada foi
parcialmente d
eferida
, conforme decisão de id. 2
8
0
278425
.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença
(
id.
2
80278880
)
cuja parte dispositiva

transcreve-se
a seguir
:

“
“Ex positis” JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que o REQUERIDO disponibilize para a parte Requerente ‘‘colocação de prótese total de quadril esquerdo e retirada de síntese parcial”. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 161589350, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS

DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “
verbis
”: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
”.

No entanto, CONDENO o REQUERIDO ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, com fulcro no art. 85, § 2º, § 3º, inciso
II
do
CPC.

Quanto ao VALOR da CAUSA, este deve guardar CORRESPONDÊNCIA com a EXPRESSÃO ECONÔMICA do BEM JURÍDICO postulado (artigos 291 e 292, ambos do Código de Processo Civil).

No caso, entende-se pela “necessidade de observância do art. 292, § 2º, do Código de Processo Civil – Valor da causa que deve corresponder ao valor da prestação anual do medicamento” (TJ-SP - AC: 10146119720218260003 SP 1014611-97.2021.8.26.0003, Relator: Luiz
Antonio
de Godoy, Data de Julgamento: 15/06/2022, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2022).

Assim, o CUSTO TOTAL do procedimento em referência totalizou R$ 130.865,00 (cento e trinta mil e oitocentos e sessenta e cinco reais), conforme NOTAS FISCAIS de
IDs
. 168807867, 168807866, 168807865 e 168807864.

Nesta esteira, nos termos do § 2º do artigo 292 do CPC, e por se tratar de matéria de ordem pública, CORRIJO, DE OFÍCIO, o VALOR atribuído à CAUSA, para nele constar o valor de R$ 130.865,00 (cento e trinta mil e oitocentos e sessenta e cinco reais).

DETERMINO, por fim, as devidas RETIFICAÇÕES no SISTEMA PJE referente ao VALOR da CAUSA.

Por fim, DEIXO de DETERMINAR a REMESSA dos autos para REEXAME desta SENTENÇA ao E. Tribunal de Justiça, em razão de não se aplicar o disposto no art. 496 do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo

[...]
”
.

Do ato sentencial, o Estado de Mato Grosso aviou o presente recurso
,
cujas razões se voltam exclusivamente contra os critérios adotados na sentença para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A controvérsia recursal restringe-se à definição do critério jurídico adequado para o arbitramento dos honorários advocatícios em ações relativas à judicialização da saúde, notadamente quanto à possibilidade de fixação equitativa, em substituição ao percentual sobre o valor da causa, diante da natureza do direito tutelado e da inexistência de proveito econômico mensurável.

Consigna-se que
,

com relação à
verba sucumbencial em análise,
em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por
unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que
“
n
as demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC
”.

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país,
nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil
.

Por essa razão,
em observância ao Tema n. 1.313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desempenhado pel
o patrono
na tutela do direito à saúde, a relevância social da questão e o tempo despendido para a solução do litígio, entendo razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$
7
.000,00 (se
te
mil reais).

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
, EM PARTE,

ao
R
ecurso do Estado de Mato Grosso,

para reformar a sentença exclusivamente quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro, por apreciação equitativa, no valor de R$
7
.000,00 (s
ete
mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025